Tribunal: TJPA
Processo: 0802874-07.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802874-07.2024.8.14.0037

APELANTE: ALEXANDRO SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SOBRE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, pela prática de roubo (art. 157, caput, do Código Penal). O acusado invadiu residência e, mediante violência, tentou subtrair o celular da vítima, não logrando êxito, vindo a subtrair um capacete no pátio do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão espontânea justifica a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo diante da Súmula 231/STJ; (ii) saber se a alegação de dependência química do réu permite a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme pacífica jurisprudência do STJ (Súmula 231).
4. A existência de confissão qualificada foi reconhecida, mas corretamente não reduziu a pena além do mínimo legal fixado para o tipo penal, em respeito ao princípio da legalidade.
5. A tese de dependência química não foi amparada por prova técnica ou laudo médico, sendo inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/06.
6. A conduta do réu, desde a entrada no imóvel até a fuga, demonstrou plena consciência da ilicitude e capacidade de autodeterminação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento:
1. A confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ. 2. A causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/06 exige comprovação técnica da semi-imputabilidade por dependência química."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput; art. 65, III, “d”; Lei nº 11.343/06, art. 46; CPP, art. 149.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 231; STJ, REsp 1.117.068/PR (Tema 190); STJ, AgRg no REsp n. 2.156.607/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; STJ, AgRg no HC n. 737.970/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezessete dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALEXANDRO SILVA DE SOUZA
contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Oriximiná (ID 26560905), que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça acusatória
(ID 26560881) que, no dia 17 de novembro de 2024, por volta das 20h37min, na residência situada na Rua 7 de Setembro, nº 2215, Bairro Centro, Oriximiná/PA, o réu ALEXANDRO SILVA DE SOUZA praticou, mediante violência e grave ameaça, o crime de roubo, tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal, tendo como vítima LORENA SOUZA ALMEIDA.

Na data e horário mencionados, o recorrente invadiu a residência da vítima com o dolo específico de obter vantagem patrimonial ilícita, agindo de forma violenta e ameaçadora. A vítima se encontrava no interior de sua casa, acompanhada de sua cunhada, quando ouviu latidos insistentes de seu cão. Ao sair para verificar a situação, deparou-se com ALEXANDRO já dentro do imóvel.

De imediato, o apelante investiu contra a vítima na tentativa de arrancar-lhe o telefone celular das mãos. Lorena resistiu à investida, iniciando-se uma luta corporal, durante a qual clamava por socorro. Diante da reação da vítima e da impossibilidade de consumar a subtração do aparelho telefônico, o recorrente desistiu da empreitada inicial, mas subtraiu um capacete que estava no pátio da residência, evadindo-se em seguida.

Durante a fuga, o apelante foi perseguido por moradores das proximidades, os quais presenciaram o momento em que ele lançou o capacete em via pública e se escondeu no interior de uma igreja localizada nas imediações.

A Polícia Militar foi prontamente acionada pela vítima, comparecendo ao local em tempo hábil. Após diligências, os policiais localizaram o apelante escondido na igreja, procedendo à sua imediata abordagem, prisão e condução à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis.

Em
razões recursais
(ID 26560910), a defesa técnica do apelante sustenta, em síntese: o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, mesmo que esta tenha se dado de forma parcial ou qualificada, com afastamento da aplicação da Súmula 231 do STJ, permitindo, inclusive, a fixação da pena abaixo do mínimo legal; a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 46 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que o recorrente, dependente químico, estava em crise de abstinência no momento do fato, o que comprometeria sua plena capacidade de autodeterminação. Ao final, pugna pela reforma da sentença para reconhecimento das teses defensivas e redução da pena imposta.

Em
contrarrazões
(ID 27396862), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do apelo defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena. Atenuante da confissão espontânea. Pretendida redução:

Insurge-se a defesa do apelante no tocante à revisão da dosimetria da pena fixada na sentença condenatória. Requer a fixação da pena abaixo do mínimo legal, com fundamento na atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), sob a tese de superação da Súmula 231 do STJ.

Não assiste razão à defesa.

A sentença condenatória reconheceu expressamente a existência da atenuante da confissão qualificada, todavia deixou de aplicá-la na dosimetria da pena, pois entende o magistrado que tal confissão não seria suficiente para justificar sua incidência:

“[...] Como se vê da análise acima, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, fixo a pena base em PENA-BASE em 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não se verificam circunstâncias agravantes ou atenuantes, tendo em vista que
a confissão do réu foi qualificada
, não sendo suficiente para a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, razão pala qual mantenho a pena-base em seu patamar mínimo e fixo a PENA INTERMEDIÁRIA em 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, verifico ausentes causas de aumento e diminuição.

Assim sendo, Fixo a PENA DEFINITIVA em 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.” (GRIFEI)

Embora reconheça que a confissão qualificada ensejaria sua incidência na segunda fase da dosimetria da pena, conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, deixo de reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula nº 231 do STJ:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(Súmula 231, STJ)
(GRIFEI)

Trata-se de entendimento pacificado, reiterado inclusive no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.117.068/PR (Tema 190), onde o STJ reafirmou que o julgador não pode ultrapassar os limites mínimo e máximo fixados no tipo penal, mesmo para aplicar atenuantes, sob pena de violação ao princípio da legalidade e do devido processo legal.

A defesa pretende a superação dessa jurisprudência, sob o argumento de que o artigo 65 do Código Penal possui força normativa suficiente para permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal. No entanto, esse entendimento, não encontra respaldo nos Tribunais Superiores, tampouco no STF, que reiteradamente prestigiam o posicionamento consolidado pela jurisprudência do STJ.

Neste sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, em virtude da aplicação da Súmula 231/STJ.

2. A parte agravante busca a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda etapa da dosimetria, pela incidência da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

5. A Terceira Seção do STJ rejeitou a proposta de cancelamento da Súmula 231, reafirmando a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

6. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal, como o Tema 158 da repercussão geral, que também impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no REsp n. 2.156.607/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)
(GRIFEI)

Embora a defesa sustente a superação da Súmula 231 do STJ, não cabe ao Tribunal de Justiça estadual revogar jurisprudência sumulada de Tribunal Superior, especialmente quando: consolidada em repetitivos; reafirmada em diversos julgados recentes; amparada em fundamentos constitucionais (legalidade e reserva legal); não foi superada sequer pelo próprio STJ ou pelo STF.

Dessa forma, em respeito aos limites legais de atuação do Poder Judiciário e em rigorosa observância ao princípio da legalidade penal, não há como acolher a tese defensiva, sob pena de contrariar a jurisprudência pacificada.

Ademais, é inviável cogitar a redução da pena aquém do mínimo legal estabelecido.

2. Da alegada dependência química e da aplicação do art. 46 da Lei 11.343/06:

A segunda tese defensiva sustenta que o réu estaria em estado de crise de abstinência decorrente da dependência química, o que atrairia a incidência da causa de redução de pena prevista no art. 46 da Lei 11.343/2006.

Todavia, não procede o argumento da defesa.

Não há nos autos qualquer laudo médico, exame pericial ou documento técnico que comprove a semi-imputabilidade do acusado, como exige a própria lei (art. 149 do CPP). Apenas declarações subjetivas da vítima e do próprio réu foram apresentadas, as quais, por si sós, não bastam para o reconhecimento da redução de capacidade volitiva.

A jurisprudência do STJ é clara ao exigir prova pericial para o reconhecimento da causa de diminuição prevista na Lei de Drogas:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. MINORANTE DO ART. 46 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MODO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Hipótese em que o Tribunal a quo manteve afastado o redutor por entender que a apreensão de variada quantidade de entorpecente - 85 porções de maconha (148,58g) e outros 11 tabletes da mesma substância (5.325g) - em locais distintos, e a indicação de que o paciente seria o responsável pelo abastecimento dos pontos de tráfico na região, indicam sua habitualidade delitiva. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.

3. Não há que se falar em bis in idem no caso, pois há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva do paciente no tráfico de drogas além da quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

4. Assentado pelas instâncias ordinárias que o paciente, ao tempo da ação, tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, e que não há prova acerca do preenchimento dos requisitos do art. 46, caput, da Lei de Drogas, a desconstituição de tal conclusão demanda necessário revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, incabível em sede de habeas corpus.

5. O regime inicial fechado é o adequado para cumprimento da pena de 6 anos de reclusão, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade de droga), nos termos dos art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

6. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 737.970/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)”
(GRIFEI)

No caso concreto, a instrução criminal não demonstrou, por qualquer meio técnico ou objetivo, que o apelante estivesse com sua capacidade mental comprometida ao tempo da infração penal. Ao contrário, a conduta do réu revela lucidez e dolo deliberado, desde a entrada não autorizada no imóvel, passando pela tentativa de subtração do celular com violência, até a apropriação do capacete e sua fuga da cena do crime, comportamento que evidencia pleno discernimento e consciência da ilicitude.

Dessa forma, mantenho a pena definitiva fixada pelo juízo primevo em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto por ALEXANDRO SILVA DE SOUZA, mantendo-se íntegra a sentença penal condenatória proferida pelo juízo de origem.

É o voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2025